Tribunal: TJSP
Processo: 0001495-18.2015.8.26.0596
Classe: Apelação Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Sobrepartilha – Partilha de bens realizada em ação de divórcio – Nenhuma menção aos lotes cuja partilha se requer – Trânsito em julgado da sentença em ação de divórcio - Os elementos coligidos aos autos demonstram que o autor tinha conhecimento dos lotes adquiridos antes do casamento das partes pela requerida – Partilha dos bens realizada em divórcio sem qualquer ressalva sobre os lotes -

Ementa:
Sobrepartilha – Partilha de bens realizada em ação de divórcio – Nenhuma menção aos lotes cuja partilha se requer – Trânsito em julgado da sentença em ação de divórcio - Os elementos coligidos aos autos demonstram que o autor tinha conhecimento dos lotes adquiridos antes do casamento das partes pela requerida – Partilha dos bens realizada em divórcio sem qualquer ressalva sobre os lotes - Impossibilidade de sobrepartilha – O caso dos autos não se subsume a nenhuma das hipóteses do art. 669 do CPC2015 – Sentença mantida – Recurso desprovido.